Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706326-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Geraldo Christiano da Rocha (Proc. no 0001780-14.2007.8.07.0016), imputou aos agravantes o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC. Em suas razões recursais narram, em breve síntese, que fora deferida, nos autos do AGI 0725316-07.2020.8.07.0000, a perícia técnica para avaliar o estado das edificações do imóvel integrante do espólio, bem como para se verificar se há necessidade de reforma para preservação estrutural do bem e, ainda, se os danos existentes decorreram de obras, acréscimos ou reformas desnecessários e inadequados realizados pelos ocupantes do imóvel após o óbito do autor da herança. Sustentam, contudo, que a decisão merece reforma, haja vista que lhes imputou os ônus da perícia desconsiderando o fato de que cabe ao espólio o custeio das despesas processuais do inventário, sobretudo sendo a diligência destinada à preservação do patrimônio inventariado. Apontam, ainda, a ocorrência de fato novo, noticiando a realização de reforma na construção existente no imóvel que é diversa daquela na qual foram acrescidos dois cômodos pela inventariante, de forma que deve ser deferida a perícia sobre as duas edificações. Em sede liminar, pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstada a realização da perícia ou de qualquer reforma no imóvel até o julgamento do presente. No mérito, requererem o provimento do recurso para que seja determinada a perícia sobre ambas as construções do imóvel, assim como sejam os respectivos ônus suportados pelo espólio e, por fim, que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, não há como afastar a probabilidade do direito quanto a alegada ocorrência de fato novo hábil a determinar a realização de perícia sobre toda construção realizada no imóvel, bem como quanto a determinação de custeio dos respectivos ônus e, por fim, a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes. Portanto, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, ante a iminência de realização da perícia antes de definidas as questões pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator